Tribunal: STM
Processo: 7000213-20.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar (STM) que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), referente à alegação de violação a diversos princípios constitucionais, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e às prerrogativas da advocacia. 2. O RE original buscava a reforma de acórdão, alegando ofensa constitucional em razão da dispensa de formalidades da sessão de julgamento de primeiro grau, o que, segundo a Defesa, teria inviabilizado a sustentação oral, essencial à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. A Decisão agravada negou seguimento ao RE por entender que a pretensa violação aos princípios constitucionais possui natureza infraconstitucional e ofensa reflexa à Constituição Federal, além de exigir o revolvimento de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, em face da alegação de violação direta a diversos princípios constitucionais e às prerrogativas da advocacia, buscando definir se tais ofensas possuem natureza constitucional direta ou, de forma reflexa, exigem o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A insurgência defensiva, por intermédio do Agravo Interno, demonstra-se cabível e tempestiva, mas é parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada, uma vez que a parte agravante não traz argumentos novos capazes de infirmar a Decisão recorrida. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento firmado, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 660), de que a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal e outros correlatos, configura ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. O exame da pretensa ofensa a estes princípios exige a prévia análise da correta aplicação de normas de natureza infraconstitucional (processual militar), o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral e ofensa reflexa. 8. A apreciação da violação aos postulados constitucionais também requer o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos para demonstrar a inadequação do rito, procedimento vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 9. Os Agravos Internos não apresentam fundamentos aptos a alterar o juízo de inadmissibilidade proferido pela Presidência, impondo-se a manutenção da Decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conhecimento parcial do recurso do primeiro agravante. Conhecimento total dos demais agravos. Rejeição dos agravos. Tese de julgamento: 1. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, ou a outros princípios constitucionais correlatos, configura ofensa reflexa quando sua verificação depender da prévia análise da legislação infraconstitucional (processual) ou do revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo o Recurso Extraordinário inadmissível, nos termos do Tema 660 do STF e da Súmula 279 do STF. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 133; CPC, arts. 1.030, I, "a", e 1.021; RISTM, arts. 6º, IV, e 123, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660); STF, Súmula nº 279.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000213-20.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
AGRAVANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
AGRAVANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DE
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, DE CONHECER OS AGRAVOS
INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO E DE
MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, E DE REJEITAR OS RECURSOS
DEFENSIVOS, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000388-48.2024.7.00.0000, QUE,
COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC NEGOU
SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. DECLAROU-SE SUSPEITO O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 141 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, O ADVOGADO DA DEFESA DE
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, DR. MARCELO DE OLIVEIRA
RODRIGUES, JUNTOU ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000213-20.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO(A): TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA (OAB RS69337)
ADVOGADO(A): MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RJ106067)
AGRAVANTE: RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES (OAB RJ92632)
ADVOGADO(A): LAURA POSTAL TIRELLI (OAB RJ232029)
ADVOGADO(A): INGRID MELLO ABREU COIMBRA (OAB RJ241235)
ADVOGADO(A): NICOLLE DOS SANTOS GARCIA (OAB RJ198638)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
AGRAVANTE: MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E
REJEIÇÃO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior
Tribunal Militar (STM) que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE),
com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil
(CPC), referente à alegação de violação a diversos princípios constitucionais,
como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e às prerrogativas da
advocacia.
2. O RE original buscava a reforma de acórdão, alegando ofensa constitucional
em razão da dispensa de formalidades da sessão de julgamento de primeiro
grau, o que, segundo a Defesa, teria inviabilizado a sustentação oral, essencial à
ampla defesa e ao devido processo legal.
3. A Decisão agravada negou seguimento ao RE por entender que a pretensa
violação aos princípios constitucionais possui natureza infraconstitucional e
ofensa reflexa à Constituição Federal, além de exigir o revolvimento de fatos e
provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do Recurso
Extraordinário interposto, em face da alegação de violação direta a diversos
princípios constitucionais e às prerrogativas da advocacia, buscando definir se
tais ofensas possuem natureza constitucional direta ou, de forma reflexa,
exigem o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A insurgência defensiva, por intermédio do Agravo Interno, demonstra-se
cabível e tempestiva, mas é parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada, uma
vez que a parte agravante não traz argumentos novos capazes de infirmar a
Decisão recorrida.
6. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento firmado, sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 660), de que a alegada violação aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do
devido processo legal e outros correlatos, configura ofensa reflexa à
Constituição Federal.
7. O exame da pretensa ofensa a estes princípios exige a prévia análise da
correta aplicação de normas de natureza infraconstitucional (processual militar),
o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário por ausência de
repercussão geral e ofensa reflexa.
8. A apreciação da violação aos postulados constitucionais também requer o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos para demonstrar a
inadequação do rito, procedimento vedado em sede de Recurso Extraordinário,
conforme Súmula 279 do STF.
9. Os Agravos Internos não apresentam fundamentos aptos a alterar o juízo de
inadmissibilidade proferido pela Presidência, impondo-se a manutenção da
Decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecimento parcial do recurso do primeiro agravante. Conhecimento
total dos demais agravos. Rejeição dos agravos.
Tese de julgamento: 1. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo
legal, do contraditório, da ampla defesa, ou a outros princípios constitucionais
correlatos, configura ofensa reflexa quando sua verificação depender da prévia
análise da legislação infraconstitucional (processual) ou do revolvimento do
conjunto fático-probatório, sendo o Recurso Extraordinário inadmissível, nos
termos do Tema 660 do STF e da Súmula 279 do STF.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 133;
CPC, arts. 1.030, I, "a", e 1.021; RISTM, arts. 6º, IV, e 123, § 2º.
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660); STF,
Súmula nº 279.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em conformidade do Extrato de Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Agravo Interno interposto pela
Defesa de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, em conhecer dos Agravos interpostos
pelas Defesas de RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO e de MÁRCIO VANCLER
AUGUSTO GERALDO, e em rejeitar os recursos defensivos, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000388-48.2024.7.00.0000, que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao aludido apelo
extremo.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelas Defesas constituídas
de
PAULO
ROBERTO
DIAS
MORALES,
RONALD
VIEIRA
DO
NASCIMENTO e MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, contra a Decisão desta
Presidência prolatada em 5/3/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000388-
48.2024.7.00.0000 (eventos 8, 20, 21 e 22 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade, da fundamentação das
decisões judiciais (artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV, LXXVIII, e 93, inciso IX, da
CF/88), bem como às prerrogativas do exercício da advocacia (art. 133 da CF/88).
No que tange à alegada ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, o
apelo extremo foi inadmitido, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, e no art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
As Defesas foram intimadas do decisum em 17/3/2025 (evento 19 do RE).
Irresignadas com o entendimento supracitado, em 24/3/2025 e 2/4/2025, interpuseram os
respectivos Agravos Internos, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV,
do Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao
Plenário desta Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1
do Agravo).
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, de forma apartada, aduziram, em síntese, ofensa à
Constituição da República de 1988 por ausência de oportunização da sustentação oral, bem
como do reinterrogatório dos réus.
Em complemento, sustentaram revestirem-se os pleitos de repercussão geral,
com densidade constitucional, conforme se depreende dos seguintes trechos:
[...]
A questão que se levanta com isso é o ultraje ao devido processo legal e o cerceamento de
defesa em prejuízo do agravante, em que pese ter havido manifestação expressa no sentido de
que seria reservada a exposição e o desenvolvimento de seus argumentos para o dia do
julgamento (evento 01, “ALEGAÇÕES150”, pág. 84, proc. 0000196-80.2010.7.01.0201). Daí
a repercussão geral da causa em comento, cujos temas reverberam nas principais balizas da
estrutura do processo penal militar pátrio.
[...]
A relevância da questão do ponto de vista jurídico e social demonstra a presença do interesse
público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos
diretos significativos no âmbito do processo penal militar, com especial destaque para a
dinâmica de julgamento observada na origem que fere de morte o devido processo legal, com
reflexos diretos e significativos sobre a prerrogativa do advogado, enquanto essencial à
administração da Justiça (art. 133 da CRFB/88).
[...]
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral
que poderia ser requerida pela Defesa ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só
desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também,
e principalmente, violou os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla
Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna: "(...) LIV - ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 39 assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador Geral Dr. ROBERTO COUTINHO (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Agravos Internos defensivos.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
Decisão recorrida, submeto os Agravos ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do
Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
As irresignações defensivas mostram-se cabíveis, tempestivas e, no caso do
Agravo interposto por PAULO ROBERTO DIAS MORALES, parcialmente adequada. Além
disso, as iniciais recursais foram propostas por partes legítimas e interessadas na reforma
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do decisum vergastado.
Conforme relatado, os agravantes pretendem submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000388-48.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao apelo
extremo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Além disso,
não se admitiu o referido recurso com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio do
juiz natural).
Ao formalizarem as insurgências, as Defesas ajuizaram apenas o Agravo
Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, essa particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida a matéria questionada nos agravos, à exceção do princípio do juiz natural,
mencionado pela Defesa de PAULO ROBERTO DIAS MORALES. Passo a explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com
prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC. Para essa hipótese, é o próprio
Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o apelo extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo
legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
fundamentação das decisões judiciais, bem como às prerrogativas do exercício da advocacia
(art. 133 da CF/88), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da
alegada ofensa ao princípio do juiz natural. No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão da Defesa de PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, ao interpor o Agravo Interno, seja se contrapor, na
integralidade, à decisão negativa de admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso não deve ser conhecido em relação à pretensa ofensa ao princípio do juiz natural,
posto que para este seria cabível o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos
do § 1º do art. 1.030 do CPC, não manejado pela Defesa.
Por conclusivo, o Agravo Interno interposto por PAULO ROBERTO DIAS
MORALES será conhecido apenas em parte, uma vez que se trata de recurso cabível para
atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
Já as Defesas de RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO e MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO restringiram os pedidos em seus Agravos, os quais,
portanto, devem ser conhecidos em sua integralidade.
No mérito, pretendem as Defesas que a Decisão agravada seja revista e
reformada pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto.
Da análise dos autos, verifica-se que as partes agravantes não trouxeram
argumentos novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora
agravada, limitando-se a reproduzir, em suas insurgências, os argumentos expendidos nas
razões do Recurso Extraordinário.
Em que pesem os esforços dos agravantes, ao meu ver, são impassíveis de
retoque os fundamentos do decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o na sua
integralidade e o submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes
termos, a saber:
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela Defesas constituídas do Maj
Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO, do Ten Cel R/R
Ex RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO e do Cel R/R Ex PAULO ROBERTO DIAS MORALES, todos com fundamento no
art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988 (CF/88), contra os Acórdãos
proferidos nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000022-48.2020.7.00.0000 (evento 199
da AP) e nos Embargos de Declaração (ED) nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (evento 41 dos
ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, em 22/4/2019, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente a Denúncia
apresentada pelo Ministério Público Militar, para condenar o Maj WASHINGTON LUIZ DE
PAULA à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto
no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva
(art. 71 do CP); o civil EDSON LOUSA FILHO à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de
reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar
(peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º,
inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 do CP); o Ten Cel
R/R RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar
(peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do
CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do CP); o Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão em razão de
ter praticado o crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio
superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM), em
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuidade delitiva (art. 71 do CP) e o Cel R/R PAULO ROBERTO DIAS MORALES à
pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime
previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva
(art. 71 do CP). Aos condenados acima mencionados foi assegurado o direito de recorrer em
liberdade, estabelecido o regime fechado para início de cumprimento da pena e negado o
sursis processual (evento 168 da APM).
Inconformada com a referida Sentença condenatória, a Defesa do Cel R/R Ex PAULO
ROBERTO DIAS MORALES opôs Embargos de Declaração (evento 199 e 203 da APM). As
Defesas dos Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA NASCIMENTO (evento 215 da APM) e Cap
Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 233 da APM) também opuseram,
separadamente, recursos de Embargos de Declaração, que foram recebidos como recursos de
Apelação (evento 234 e 239 da APM). A Defesa constituída do Maj Ex WASHINGTON LUIZ
DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO optou por interpor o recurso de Apelação
(evento 213 da APM).
Os distintos recursos de Apelação (AP) foram autuados sob o nº 7000022-48.2020.7.00.0000.
Em sessão de julgamento realizada em 12/4/2022, esta Corte Castrense Superior, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de inépcia formal
da Denúncia em relação ao crime de peculato desvio; por maioria, rejeitou a terceira
preliminar defensiva, de competência do Conselho Permanente de Justiça, do princípio da
identidade física do juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para
novo interrogatório do réu, contra o voto do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que
acolhia a preliminar defensiva, para declarar a nulidade do processo a partir da fase
processual prevista no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, com a remessa dos autos
ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito com a observância do rito
procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar, notadamente, os arts. 430 e 433
do referido Códex. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de
alegação de nulidade das provas obtidas na investigação por violação ao contraditório; por
unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal, a quinta preliminar defensiva, da
declaração de nulidade da Sentença para que os embargos declaratórios fossem julgados, em
observância ao princípio da ampla defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu
e
negou
provimento
aos Apelos
interpostos
pelas
Defesas
do
Maj
Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO, pela Defesa
constituída pelo Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, pela Defesa
constituída pelo Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO e pela Defesa
Constituída pelo Cel R/R Ex PAULO ROBERTO DIAS MORALES para manter irretocável a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 197 e
199 da AP).
Irresignadas, a Defesa constituída do Maj Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do
civil EDSON LOUSA FILHO (evento 217 da AP) e a Defesa constituída do Cel R/R Ex
PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 220 da AP) opuseram recursos de Embargos de
Declaração, autuados sob o nº 7000388-48.2024.7.00.0000 (ED).
As Defesas do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 221 da AP),
do Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO (evento 222 da AP) e do Cel R/R Ex
PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 220 da AP) insurgiram-se contra o referido
Acórdão com a oposição do recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, autuado sob o nº
7000734-67.2022.7.00.0000 (EMB).
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme decisão Monocrática proferida em 3/10/2022, pelo eminente Ministro-Relator Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, os aclaratórios defensivos não foram conhecidos e tiveram
seguimento negado por serem manifestamente incabíveis e protelatórios (evento 11 dos ED).
Inconformada com a citada Decisão, a Defesa constituída do Maj Ex WASHINGTON LUIZ
DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO interpôs recurso de Agravo Interno (AI) (evento
25 e 29 dos ED), autuado sob o nº 7000749-36.2022.7.00.0000
Em sessão de julgamento virtual realizada de 20/3/2023 a 23/3/2023, esta Corte Castrense
Superior, por unanimidade, conheceu e não acolheu o Agravo Interno defensivo (evento 37 e
39 do AI).
Intimada do Acordão proferido no referido Agravo em 23/4/23, a Defesa constituída do Maj
Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO interpôs, em
28/4/2023, o presente Recurso Extraordinário (eventos 48, 50 e 54 do AI).
Os mencionados Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000734-67.2022.7.00.0000 foram
apreciados na sessão virtual de julgamento realizada de 11/9/2023 a 14/9/2023, na qual, o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, os conheceu e, por maioria, os rejeitou,
conforme a ementa a seguir (eventos 65 e 71 dos EMB):
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO
DIVERGENTE. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO ESSENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM),
o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que
a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder
Judiciário Brasileiro.
Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de julgamento realizada de forma
monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal Federal que se aplica,
subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º do
CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das
Alegações finais.
Acórdão que deve ser integralmente mantido, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.
Intimadas do citado aresto, as Defesas do Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO e do Cel R/R Ex
PAULO ROBERTO DIAS MORALES opuseram distintos Embargos de Declaração (segundo
ED), autuados sob o nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (evento 79 a 84 e 86 dos EMB).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 15/4/2024 a 18/4/2024, o Plenário desta
Corte, por unanimidade, conheceu e rejeitou os aclaratórios defensivos, conforme a ementa a
seguir (eventos 38 e 41 do segundo ED)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEITOS INSCULPIDOS
NO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade.
Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses
estão devidamente registradas em alegações escritas e quando a própria defesa,
expressamente, dispensou a sustentação oral.
A arguição defensiva se encontra fulminada pela preclusão, por não ter sido apresentada no
momento processual oportuno.
Não resta demonstrado o alegado prejuízo às Defesas pela não realização da sessão de
julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais.
Não se reconhece a nulidade processual alegada em homenagem ao princípio pas de nullité
sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM. O rito processual pretendido restringe-se ao
julgamento perante órgão colegiado (Conselho de Justiça).
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões ora
suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso
extraordinário, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios
constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não autorizaria o
conhecimento do apelo extremo, como se extrai da jurisprudência mansa e pacífica da Alta
Corte.
Nenhum reparo merece o Acórdão vergastado, o qual se ateve à interpretação mais adequada
da norma processual e observou o entendimento predominante deste Tribunal.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.
Em 18/5/2024, os Recorrentes foram intimados eletronicamente dos termos do citado Acórdão.
Permanecendo a irresignação, foram interpostos, em 20/05/2024, os presentes Recursos
Extraordinários pela Defesa constituída do Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO (evento 51 do segundo ED) e em 4/6/2024, pela Defesa constituída do Cel R/R
Ex PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 52 dos ED2) e pela Defesa constituída
do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 53 do segundo ED).
Em breve síntese, destaco as teses defensivas colacionadas em suas razões recursais:
a) A Defesa constituída do Maj Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do
civil EDSON LOUSA FILHO alega que, durante o julgamento do mencionado recurso de
Apelação, o tempo de 40 minutos para sustentação oral das Defesas, por ser exíguo, violou os
princípios da ampla defesa e da razoabilidade, "[...] em razão do cerceamento imposto à
defesa técnica que não pode fazer uso da palavra de maneira minimamente razoável,
compatível com o que demandava a complexidade da causa" (evento 1, arq.1);
b) A Defesa constituída do Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO aduz que o
aresto combatido desrespeitou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, uma vez que "[...] a ação penal originária foi julgada monocraticamente e que
a defesa não teve a oportunidade de sustentar oralmente suas razões ainda que perante o juízo
singular" (evento 1, arq. 2);
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) A Defesa constituída do Cap Ex MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO sustenta que
o acórdão vergastado maculou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, bem como o art. 5º, caput, e o art. 133, ambos da CF/88, e requer a concessão
de efeito suspensivo ao presente Apelo extremo e a declaração de:
[...] nulidade da sentença condenatória, a partir da fase processual prevista no art. 428 do
Código de Processo Penal Militar, com a consequente determinação de retorno dos autos à
origem, para o prosseguimento do feito com a observância do devido processo legal, em
especial, com oportunidade à defesa do EMBARGANTE para a apresentação de sustentação
oral (evento 1, arq. 3);
d) A Defesa constituída do Cel R/R Ex PAULO ROBERTO DIAS MORALES aponta violação
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da dignidade da
pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da fundamentação das decisões
judiciais e do juiz natural (ante a incompetência da JMU para processar e julgar o feito), e,
também, a suspensão das ações em trâmite perante o TCU, e, por fim, requer a declaração
de "[...] nulidade do processo por não ter sido oportunizada à defesa a sustentação oral e nem
o reinterrogatório dos ora recorrentes" (evento 1, arq. 4).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pela inadmissibilidade do presente Recurso
Extraordinário, por ausência dos requisitos da tempestividade, do prequestionamento e da
repercussão geral, e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
Verifica-se que as irresignações mostram-se adequadas pois foram propostas por partes
legítimas e interessadas.
Inobstante a celeuma alusiva à intempestividade e à ausência de prequestionamento, afere-se
que os Recursos Extraordinários em apreço não ultrapassam o juízo de admissibilidade, no
tocante ao requisito da repercussão geral, o que impossibilita o seu encaminhamento ao
Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 5º, inciso III, da CF/88), do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV, da CF/88), da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88),
das prerrogativas do exercício da advocacia (art. 133 da CF/88), da razoabilidade, da
proporcionalidade e do juiz natural (sob a égide da incompetência da JMU).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema
660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão
do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
TESE
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG/MT.
Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, alusivo à sustentação
oral prevista no art. 433 do CPPM ou do tempo de 40 min conferido às defesas para
sustentarem oralmente suas razões no julgamento da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000,
conforme o art. 77, § 3º, do Regimento Interno do STM, far-se-ia necessário que a Suprema
Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se mostra incabível
em sede de Recurso Extraordinário.
Com relação às alegações de violação ao art. 133 da CF/88 e de ofensa aos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, observa-se que
elas estão imbricadas com a apontada violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento
consolidado no Tema 660/STF em relação a todos os princípios elencados pelas Defesas.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial das peças defensivas, que enfatizam a violação aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. São, de fato, meros reflexos dos primeiros,
abordados como desdobramentos da idéia central de violação e clamam pela análise em
conjunto.
No tocante à aventada ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88, não obstante, uma breve
incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido apresenta robusta
fundamentação acerca da matéria alusiva à sustentação oral prevista no art. 433 do CPPM,
mostrando-se descabida a alegação de violação ao princípio da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado, in verbis:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.(STF – Plenário. AI
nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010). (Grifos nossos.)
Portanto, em relação à pretensa violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do
devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da fundamentação das decisões judiciais, bem como das prerrogativas do
exercício da advocacia (art. 133 da CF/88), deve ser negado seguimento ao presente Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC).
(...)
Ante o exposto:
a) alusivo à pretensa violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana,
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da fundamentação das decisões judiciais, bem como às prerrogativas do
exercício da advocacia (art. 133 da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno
interposto pela Defesa de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, de conhecer dos Agravos
interpostos pelas Defesas de RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO e de MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO, e de rejeitar os recursos defensivos, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000388-
48.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377902v16 e do
código CRC 02198d12.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/11/2025, às 17:19:42
7000213-20.2025.7.00.0000
40001377902 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR